Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-77.2005.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000029-77.2005.8.14.0109

RECORRENTE: JOSE DE DEUS ALVES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. ACUSADO QUE DESFERIU DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, INCLUSIVE A ATINGINDO NA REGIÃO DO PESCOÇO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ DE DEUS ALVES PEREIRA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 266/269 – ID 7120704
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 275/293 – ID 7120711
), pugna o recorrente por sua impronúncia ante a insuficiência de provas aptas a atestar a autoria delitiva.

Em sede de contrarrazões (
fls. 303/307 – ID 7120717
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 367/371 – ID 8628020
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 08 de agosto de 2004, por volta de 13:00h, a vítima MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES encontrava-se em via pública, acompanhada de sua filha e uma amiga, quando encontrou o denunciado, seu ex-companheiro, o qual pedia para passar o dia dos pais, data em questão, com a filha do casal, o que foi atendido pela vítima.

Ocorre que, nesta ocasião, o denunciado, de posse da filha, ameaçou a vítima, dizendo ser a última vez que ela a veria, ato contínuo, saiu em sua motocicleta, levando a criança consigo.

Em decorrência disso, a vítima dirigiu-se, juntamente com a amiga Odiléia Correa Marcolino, até a residência do acusado, tendo este, instantes depois, chegado no local sem sua filha, momento em que abordou as mesmas e determinou que entrassem para buscar os móveis de MARIA SILVIA que ainda permaneciam lá.

No interior da residência, o denunciado, armado com um canivete, partiu em direção à vítima, passando o golpear-lhe, acertando-lhe no pescoço, na nítida intenção de matá-la.

A vítima, objetivando livrar-se do ataque, colocou as mãos ao redor do pescoço, recebendo outros golpes, ocasião em que caiu ao solo.

Não conformado, o acusado, simulando tentativa de suicídio, aplicou um golpe em seu próprio pescoço, jogando-se em cima da vítima, afirmando: "
se tu não voltares para mim, com homem nenhum irá ficar
” (textuais).

A ofendida foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Capitão Poço, onde permaneceu internada por 04 (quatro) dias, tendo sobrevivido.

Informa restar evidenciado nos autos que o acusado desejava matar a vítima, uma vez que aplicou vários golpes contra a mesma, e bradava que iria matá-la, conforme asseveraram as testemunhas ouvidas na Polícia.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Irresignados com a sentença de pronúncia, o réu interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (
fls. 61/62
-
ID 7120351
)
,
o qual pontou as lesões suportadas pela vítima em decorrência da agressão sofrida:

“(...)

Histórico: Refere ter sido agredida fisicamente por parte de seu ex-companheiro no dia 08/08/04, às 13:30 horas. Recebeu atendimento médico no Hospital e Maternidade do Povo em Capitão Poça — PA, onde permaneceu internada por 04 dias.
Descrição
: Ao exame físico observamos: Cicatriz normotrófica e hipotrófica na polpa digital do 2° ao 5° quirodáctilo esquerdo: Cicatriz hipercromica e hipertrófica de 5,3 cm de extensão, indo da região do pomo de adão a carotidiana direita. Solicito laudo do médico assistente o qual passamos a transcrever: LAUDO MÉDICO: Ferida cortante de 3 cm atingindo pele e subcutâneo localizado na região externo-cleid mastóidea direita e esquerda e região anterior do pescoço; ferimento cortante de 1,5 cm atingindo pele e subcutâneo localizado na 1° falange do 2° quirodáctilo esquerdo; ferimento cortante de 2,5 cm atingindo pele e subcutâneo e muscular localizado na 1° falange do 3° quirodáctilo esquerdo; ferimento cortante de 3 cm atingindo pele e subcutâneo muscular localizado na 1
a
falange do 4° quirodáctilo esquerdo; ferimento cortante de 1cmX1cm atingindo pele e subcutâneo
.
com perda de substância cutânea localizado na 1° falange do 5° quirodáctilo esquerdo. Tratamento feito: Suturas + hidratação venosa + antibiótico + antinflamatório. Assina Dr. André L. C. Monteiro CRWPA 5378, R.Q.L.: Ao primeiro, sim; ao segundo, ação cortante; do terceiro ao décimo, não
.”

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelo depoimento detalhado e conciso prestado pela vítima MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES na fase inquisitiva (
fls. 26/27 – ID 7120346
), corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar que atendeu a ocorrência, CB/PM Celso Araújo dos Santos, e pelo pai da vítima, Sr. Antônio Onofre Chaves, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada em 20.10.2015 (
fl. 166 – ID 7120609
). Nesse sentido, vejamos as declarações das testemunhas:

"Que era o Comandante do Destacamento e sabia que o réu era comerciante na cidade; Que o réu discutiu com a ofendida; Que no local estava tudo quebrado; Que o réu estava por cima da vítima; Que ambos estavam ensanguentados; Que prestaram os primeiros socorros; Que o réu estava com um canivete e um terçado, que foram encontradas no chão; Que o local dO
crime era
um bar improvisado; Que confirma o seu depoimento prestado na Polícia; Que as pessoas que estavam no local foram que prestaram essas informações ao depoente"
(CB/PM CELSO ARAÚJO DOS SANTOS)

"Que é pai da vítima; Que confirma o seu depoimento prestado na Polícia e que foi lido na integra pelo Promotor
de
Justiça; Que o réu ameaçou tanto a vítima quanto a mãe dela; Que o acusado perseguia a vítima nas festas
e
pela cidade; Que réu e vítima brigavam mais
de
bate-boca; Que o réu não aceitou a separação;
Que
o depoente mando o réu procurar outra pessoa e deixasse a filha do depoente em paz; Que o réu ameaçou matar a vítima
e isto
se concluiu quando ela foi buscar as coisas na casa em que morava com ele; Que o réu ficava atrás da mangueira chamando a filha e usando-a como isca para se aproximar da vítima; Que o depoente
e
sua família se sentia ameaçado com a presença do réu sempre na frente da casa do declarante

(ANTONIO ONOFRE

CHAVES)

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de junho de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/06/2022